Tribunal: STF
Processo: Rcl 57388
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Timac Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. contra ato da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, objetivou o reconhecimento do seu direito de efetuar a apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no art. 22 da Lei 8.212/1991 e das contribuições a terceiros, excluindo-se, das respectivas bases de cálculo, os valores retidos a título de contribuição previdenciária devida pelos trabalhadores pessoas físicas (cota empregado) e de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRRF e os valores descontados dos empregados a título de plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, vale-farmácia, ticket alimentação/refeição e vale-academia.



    Afirma que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos temas 1100 e 1221, da repercussão geral. Sustenta a inaplicabilidade dos citados temas ao caso dos autos, ao argumento de que, na hipótese, não se trata apenas do direito de efetuar a apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias, mas também trata da exclusão da base de cálculo dos valores descontados dos empregados a título das verbas acima citadas.



    Argumenta que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Corte ao negar seguimento ao recurso extraordinário e deixar de analisar a integralidade das razões recursais da reclamante. Aduz que compete a esta Corte julgar recurso extraordinário envolvendo a tributação dos valores descontados a título de vale-transporte, vale-refeição/alimentação, planos de saúde e coparticipação do empregado no custeio de convênio farmacêutico. 



    Aponta que a discussão sobre o trânsito dos valores descontados dos empregados na base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros não demanda a análise da natureza jurídica ou habitualidade de tais rubricas (tema 1100), tampouco diz respeito a tributos retidos na fonte (tema 1221). 



    Assenta que o tribunal reclamado deveria apenas ter inadmitido o recurso extraordinário por ofensa reflexa, a possibilitar a revisão dessa conclusão por esta Corte Suprema por meio de agravo em recurso extraordinário. Assevera que os temas de repercussão geral adotados na decisão reclamada são inaplicáveis em relação à tributação dos valores tratados nos autos.



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para a preservação da competência desta Corte, com a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto que versa sobre os valores tratados nos autos. Pugna, sucessivamente, a sua procedência total, no sentido da determinação da remessa dos autos do Processo 5051026-42.2020.4.04.7100 ao Supremo Tribunal Federal para processamento do recurso extraordinário em relação ao ponto em que lhe foi negado seguimento. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO RECLAMADA NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM MATÉRIA EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 1.100 E1.221 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro aplicação errônea de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a sua revisitação.



    Verifico que o tribunal reclamado entendeu que seria aplicável à hipótese dos autos o decidido nos julgamentos dos ARE-RG 1.312.283 (Tema 1.100); e ARE-RG 1.376.970 (Tema 1.221), ambos no âmbito da repercussão geral.



    No Tema 1.100, esta Corte tratou da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Na oportunidade do julgamento do mérito, fixou a tese de que:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    Com relação ao Tema 1.221, este Tribunal cuidou da possibilidade de exclusão dos valores relativos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador avulso, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas ao SAT/RAT e a terceiros. Nesse ocasião, o Pleno desta Tribunal firmou a tese de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros”.



    Transcrevo abaixo as ementas do ARE 1.312.283 (1.100); e do ARE 1.376.970 (Tema 1.221), respectivamente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1.376.970 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1.312.283 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.5.2021)



    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou, ao inadmitir o recurso extraordinário, que a decisão impugnada estaria em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, firmado nos paradigmas acima citados. Para tanto, assentou o seguinte:



    “Com efeito, uma vez constatada a subsunção da matéria debatida nos autos quanto decidido pela Corte Suprema no referido tema, a decisão que negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, deve ser mantida. 



    Ademais, no caso, não se busca excluir da base de cálculo das contribuições apenas tributos retidos na fonte (IRRF e INSS – Segurado), mas também outra rubrica, como a coparticipação do empregado no custeio de convênio farmacêutico.



    Colaciono trecho do voto do Relator do referido ARE, o Ministro Dias Toffoli, que elucida o posicionamento da Corte Suprema sobre a definição da natureza das parcelas percebidas pelo empregado para fins de incidência de contribuição previdenciária: 



    ( )



     Em casos assemelhados, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o debate a respeito da cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente definição da natureza remuneratória ou indenizatória de verbas, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. -Vide : 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADAS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSODE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DEMANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 897.236/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 03/02/20). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. ART. 22, I, DA LEI 8.212/1991. FOLHA DE SALÁRIOS. GANHOS HABITUAIS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à natureza jurídica das verbas pagas ao trabalhador, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.556/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/02/20). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, DICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.162.671/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/19). 



    Nessa mesma direção, cito os seguintes julgados do Tribunal: RE nº 1.106.661/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19; ARE nº 1.163.509/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19; ARE nº 1.169.318/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/7/19; RE nº 1.007.651/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; RE nº 1.096.596/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 07/3/18. Rememoro que, no já citado Tema nº 20, cujo paradigma é o RE nº 565.160/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/8/17, se assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária em questão, com previsão no art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, ressaltando-se que, para delimitação da base de cálculo do tributo, a expressão “ganhos habituais do empregado” não abrange verbas indenizatórias ou parcelas pagas eventualmente. No entanto, conforme anotado nesse julgamento, o art. 201, § 11, da Constituição Federal, remete ao legislador ordinário a fixação das hipóteses nas quais os ganhos habituais são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária. Logo, o caso resolvido pelo rito da repercussão geral apenas definiu que só compõem a base de cálculo da contribuição paga pelo empregador as parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, ante sua incorporação aos proventos da aposentadoria. Vale transcrição de elucidativo excerto do voto proferido nesse julgamento pelo Ministro Luiz Fux : 



    “Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’.” 



    Sob essa perspectiva, comungo do entendimento de que a tese fixada no Tema nº 20 abarca imperativo de definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, conforme argumentado no RE nº 1.225.844/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/11/19, nos seguintes termos: 



    “A tese fixada na ocasião não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do constitucional da matéria.” 



    Dessa forma, penso ser possível a aplicação dos efeitos da ausência da repercussão geral na espécie, porque a questão suscitada em apelo recursal é, de fato, desprovida da relevância exigida, assim como não há sequer matéria constitucional a ser discutida em recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte de que repousa na esfera da legalidade o deslinde da controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador quando pendente a definição individualizada da natureza jurídica das verbas e de sua respectiva habitualidade, manifestando-me pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida. No caso concreto, nego seguimento ao recurso. 



    ( )



    Ademais, especificamente quanto aos valores retidos ou descontados a título de coparticipação do empregado no custeio de convênio farmacêutico, conforme destacado na decisão agravada (evento 51) há precedentes do STF que confirmam que a análise se dá à luz da legislação infraconstitucional, e com base no Tema STF 1100, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF. 



    Em que pese as razões dispendidas pelo recorrente, tenho que não lhe assiste razão, portanto, pois a matéria recorrida está claramente exposta como de trato infraconstitucional. 



    O juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência não equivale propriamente ao julgamento do recurso excepcional. Na verdade, trata-se de juízo sobre a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pela Corte Superior. Nesse sentido, o agravo interno, interposto com base no § 2º do art. 1.030 do CPC, não se presta a modificar o resultado do julgamento, mas, tão somente, a diferenciar o caso em julgamento do paradigma do STF. 



    Assim, a decisão da Vice-Presidência exerceu mero juízo de conformidade entre o recurso extraordinário da parte e a tese firmada pelo STF”. (eDOC 4, p. 290-292 – grifo nosso)



     Eis a ementa da decisão reclamada:



    “AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 1100 E 1221 DO STF. - Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a ausência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, e verificado que o julgado está devidamente fundamentado, correta a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário (art. 1.030, I, a, do CPC)”. (eDOC 4, p. 288) 



    Cabe ressaltar ainda, na ocasião do julgamento do mérito do RE-RG 565.160 (tema 20), este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, mas remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária.



    Nesses termos, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas da repercussão geral (ARE-RG 1.312.283, Tema 1.100; e ARE-RG 1.376.970, Tema 1.221), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    Assim, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente